Tribunal: CARF
Processo: 11080.911721/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911721/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.814 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SANATORIO SAO JOSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF
DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE COMPETÊNCIA
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que
deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente,
integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base
no Lucro Real, em obediência ao regime de competência.
No Lucro Real Trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo
possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a
pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres
anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso, ainda que haja prova
da retenção por meio de Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911721/2011-81
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Procedente em Parte.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme Despacho Decisório Rastreamento no 948129638, emitido em 2/8/2011,
o crédito informado no PER/DCOMP 11572.18432.221106.1.7.02-2665, no valor de R$
16.025,64, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, foi parcialmente
confirmado, no montante de R$ 574,81, restando saldo devedor consolidado no de R$ 15.612,07,
indevidamente compensado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, com as seguintes razões de fato e de direito, sintetizas nos excertos colacionados
abaixo:
O contribuinte é pessoa jurídica dedicada à Prestação de serviços hospitalares, tendo
por, objeto social a manutenção de sanatório para tratamento e assistência.de doentes
nervosos, doentes psicopatas, pessoas com distúrbios mentais transitórios, toxicômanos,
doentes crônicos da nutrição, assistência e tratamento geriátrico, conforme consta da
cláusula segunda de seu contrato social (doc. 02).
Embora o contribuinte preste serviços hospitalares também a pacientes pessoas físicas, é
comum a contratação com pessoas jurídicas, visando à assistência médica de
empregados e seus dependentes, os chamados "convênios médicos".
A contraprestação paga por pessoas jurídicas, em razão de serviços hospitalares
prestados, não está, em regra, sujeita à retenção do imposto de renda retido na fonte.
Nesse sentido, dispõe o item 24, in fine, do §1.0 do art. 647 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto n.° 3.000/99). Na mesma linha, preconiza o Parecer Normativo n.° 8,
de 17 de abril de 1986 (DOU de 22.04.1986 [...]
[...]
Inobstante a regra prevista quanto à ausência de retenção; o contribuinte, no ano-base de
2002, sofreu retenções a título de imposto de renda e outros tributos, quando do
recebimento do pagamento dos serviços hospitalares prestados. E justamente essas,
retenções foram objeto da declaração de compensação apresentada. Nesse sentido, passa
a comprovar o sujeito passivo.
[...]
À época em que efetuados os pagamentos em exame, a matéria era regulada pela.
Instrução Normativa SRF/STN/SFC n.° 23/2001, cujo anexo I (Tabela de Retenção)
fixava a alíquota total em 5,85% de retenção, para a prestação de serviços hospitalares.
No caso, os serviços prestados pelo contribuinte ao Banco Central do Brasil (BACEN),
autarquia federal inscrita no CNPJ sob o n° 00.038.166/0001-05, sofreram as retenções
previstas na lei e na instrução normativa, quando do seu respectivo pagamento. Nesse
sentido, inclusive, o contribuinte apresenta Comprovante de Pagamentos [...]
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

Na PER/DCOMP enviada, o código de retenção foi informado como 1708, relativo a
IRPJ retido na fonte por entidade privada. Trata-se de erro no preenchimento desse
documento, visto que o código de retenção correto era 6147, [...]
[...]
A mesma situação se repete em relação aos pagamentos efetuados pelo Hospital Geral
de Porto Alegre do Comando do Exército Brasileiro (FUSEX), órgão público federal
inscrito no CNPJ sob o n° 00.394.452/0386-82. [...]
[...]
Quanto aos pagamentos efetuados a entidades privadas, muito embora não houvesse a
obrigatoriedade de retenção, ocorreu de fato a incidência de imposto de renda na fonte
quando dos pagamentos recebidos.
Parte dessas retenções foi, inclusive, identificada pela própria Receita Federal do Brasil,
como a ocorrente em relação ao pagamento efetuado por Doctor Clin Operadora de
Planos de Saúde Ltda., CNPJ 01.387.625/0001-10, em que houve a retenção de R$
19,69, ou 1,5% do valor bruto da nota fiscal de serviços hospitalares [...]
[...]
Porém, ao longo da instrução desse processo administrativo, o contribuinte pretende
apresentar a conclusão dessas diligências, efetuadas com base no princípio da verdade
material, que rege o presente feito, e na própria faculdade conferida pelo art. 16 do
Decreto n.° 70.235/72:
[...]
EM FACE DO EXPOSTO, requer o contribuinte seja recebida a presente manifestação
de inconformidade e concedida-lhe [sic] provimento, reformando-se o despacho
decisório emitido, para admitir os créditos declarados pelo contribuinte em sua
PER/DCOMP, homologando-se, integralmente, a compensação declarada.
Requer, ainda, a produção 'de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial a juntada de documentos novos, quais sejam os Comprovantes de Pagamentos e
Retenções, a , serem emitidos pelas fontes pagadoras (entidades privadas) e a
documentação necessária à comprovação das retenções de IRPJ- retido na fonte
efetivamente sofridas quando dos . pagamentos das faturas de serviços hospitalares.
A DRJ apreciou a petição da contribuinte e julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre, ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 1.949,03. O acórdão traz as seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO TRIMESTRAL
.DEDUÇÃO IRRF. Na apuração trimestral do Lucro Real na apuração do saldo
negativo somente é possível a dedução do IRRF no período correspondente ao
auferimento das receitas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE FONTE
CONFIRMADAS EM DIRF. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Quando confirmadas
em DIRF, deve-se confirmar as retenções de fonte de acordo com o percentual previsto
no art.3o da Instrução Normativa RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. NOTA
FISCAL. DOCUMENTO INÁBIL. A comprovação de retenção na fonte é por meio do
informe de rendimentos, conforme prescreve o art. 55 da Lei 7.450/1985, sendo que
apresentação de nota fiscal é insuficiente para comprovação, sobretudo quando se refere
a período diverso.
Para melhor compreensão da decisão do colegiado a quo, releva transcrever os
seguintes trechos do voto:
10. Primeiramente, cumpre esclarecer que sendo o contribuinte optante pelo Lucro Real
Trimestral sua apuração do saldo negativo é trimestral e não anual. Portanto, somente é
possível a dedução do IRRF no período a que ele compete, ou seja, no período
correspondente ao auferimento das receitas, não sendo possível a utilização do saldo
acumulado de IRRF de outros períodos.
11. As notas fiscais juntadas ao processo às fls.75/176, referem-se tanto ao ano
calendário de 2001 como ao ano calendário inteiro de 2002, e não somente ao 4o
trimestre de 2002 (das 102 notas fiscais apresentadas somente 9 referem-se ao 4o
trimestre de 2002).
12. Em consulta às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras às fls.188/213, verifica-
se retenções em nome da manifestante, no AC 2002, no montante de R$ 6.649,47. No
entanto, as retenções para o 4o trimestre de 2002 somam o valor de R$ 1.949,03,
conforme relatório mensal das DIRFs (fls. 214/252) [...]
13. Com relação às retenções das fontes pagadoras CNPJ 00.038.166/0001-05
(BACEN) e CNPJ 00.394.452/0386-82 (FUSEX), verifica-se que de fato ocorreu erro
de preenchimento da perdcomp no código de retenção, conforme alegado pela
manifestante. Os documentos apresentados pelo contribuinte, assim como, as DIRFs
transmitidas confirmam retenções de código 6147 (Produtos-retenção em pagamentos
por órgão público) no montante de R$ 3.563,52 para o 4o trimestre de 2002. Tal
montante de retenção corresponde a rendimentos no total de R$ 60.915,05. No entanto,
de acordo com art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012,
abaixo transcrito, as retenções de código 6147 resultam da aplicação do percentual de
5,85% sobre o montante pago, dos quais somente 1,2% corresponde ao IRPJ. Sendo
assim, do montante retido no código 6147 de R$ 3.563,52 somente o valor de R$ 730,98
(1,2 % de R$ 60.915,05) refere-se à retenção de IRPJ para o 4o trimestre de 2002.
14. Em decorrência da confirmação do total de R$ 1.949,03 de retenções na fonte,
resultante da soma de R$ 574,81 de retenções já confirmadas no despacho decisório e
R$ 1.374,22 de retenções confirmadas no presente acórdão, tem-se a seguinte apuração
corrigida do saldo negativo de IRPJ para o 4o trimestre de 2002, conforme abaixo:
IRPJ ...................................................................R$ 0,00
(-) retenções de fonte ..........................................R$ 1.949,03
(=) IRPJ a pagar ............................................... - R$ 1.949,03

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Insatisfeita com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
trazendo suas razões de fato e de direito, a seguir sintetizadas:
O contribuinte não empregou os créditos retidos por fontes pagadoras, em 2002, em
nenhuma outra apuração ou compensação de tributos por ele devidos. Assim, ainda que
não venham a ser enquadrados como “saldo negativo de IRPJ”, as referidas retenções
constituem valores passíveis de compensação pelo contribuinte.
Não soa lógico que a PER/DCOMP seja simplesmente não homologada, pela não
caracterização de saldo negativo de IRPJ suficiente, e, ao mesmo tempo, reconheça-se
que o contribuinte contava com créditos por retenção de tributos, em valor equivalente,
mesmo superior, ao montante apontado para a compensação.
A seguir esse entendimento, as retenções de tributos inequivocamente sofridas pelo
contribuinte, quando do recebimento do preço pela prestação de serviços aos respectivos
tomadores, serão perdidas. O contribuinte não teria buscado, em tempo hábil,
considerado o prazo prescricional, a devida compensação das retenções. E,
paralelamente, a compensação efetivamente declarada, porque baseada em “saldo
negativo de IRPJ”, seria rejeitada, na quase totalidade.
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 17/1/2019. O Recurso
Voluntário foi apresentado em 23/1/2019. Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento
O Lucro Real comporta duas periodicidades: anual e trimestral, tanto para o IRPJ,
quanto para a CSLL. Como regra, o imposto de renda das pessoas jurídicas é devido
trimestralmente, e por opção, é possível a apuração anual.
A recorrente, no período questionado, apurou imposto de renda com base no
Lucro Real Trimestral, em relação ao qual o imposto de renda devido, apurado ao final de cada
trimestre, será pago em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento
do período de apuração, por meio de DARF, podendo ser pago em quotas mensais, nos termos
autorizados pela legislação tributária .
No Lucro Real, o regime de competência é de observância obrigatória, conforme
dispõe o art. 25 da Lei no 8.981/1995, com a seguinte dicção: “o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e
lucros forem sendo auferidos”.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

Quanto ao imposto de renda retido na fonte (IRRF), em regra, ele é considerado
antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Isso porque os
resultados auferidos e que deram origem às retenções do IRRF devem obrigatoriamente integrar
o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real. Em outras
palavras, por conta de as receitas integrarem a base do IRPJ, o IRRF é considerado antecipação
do devido ao término do período de apuração.
Para a verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, atinente aos
recolhimentos do IRRF, a legislação impõe a verificação da regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. É o que estabelece o artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real” (grifei).
Nos termos do art. 55 da Lei 7.450, de 1985, “o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”.
Nessa conformidade, há dois requisitos para que o IRRF seja considerado como
saldo negativo na apuração do IRPJ: (i) comprovação da retenção através de documento emitido
pela fonte pagadora dos rendimentos (Dirf) e (ii) cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Portanto, do imposto apurado ao final de cada trimestre, o contribuinte tem direito
de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, mediante
apresentação somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.
Como bem asseverou a decisão guerreada, considerando que o crédito pleiteado
no PER/DCOMP refere-se ao saldo negativo do 4o Trimestre do ano-calendário de 2002, o
aproveitamento do imposto retido pelas fontes pagadoras deve guardar relação com este período
de apuração, em obediência ao regime de competência. Em outras palavras, o aproveitamento
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.814 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911721/2011-81

das retenções de imposto de renda na fonte se dá no mesmo período em que as receitas foram
auferidas e oferecidas à tributação. Esta é a regra geral.
A contribuinte, sujeita ao Lucro Real Trimestral, não pode deduzir o IRRF
conforme sua conveniência e oportunidade, mas sim fazê-lo conforme os ditames da legislação
tributária.
De tal sorte, para que a contribuinte tivesse direito ao crédito sob litígio, relativo a
retenções anteriores ao 4o Trimestre do ano-calendário de 2002, deveria ter feito o
aproveitamento das retenções no mesmo trimestre de auferimento das receitas (e consequente
oferecimento à tributação), formalizando PER/DCOMP com a correta indicação do período de
apuração do saldo negativo, e, sendo o caso, promovendo a retificação/substituição dos
correspondentes registros contábeis (Diário, Razão, ECD), fiscais (Lalur, ECF), e obrigações
acessórias (DIPJ, DCTF). Isto não restou comprovado no caso sob exame.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 284
DF CARF MF
Original